Tribunal: TJES
Processo: 5017044-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Veículos; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017044-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR ALVES BARBOSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017044-07.2022.8.08.0024

RECTE.: JOCIMAR ALVES BARBOSA

RECDOS.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e Outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. QUALIFICAÇÃO DA PARTE. DEVER DO INTERESSADO. NARRATIVA CONFUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Jocimar Alves Barbosa em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES e Outro (não qualificado), informando o requerente que foi proprietário do veículo VW/1600, placa MQN3233, sendo que na data de 02/08/2019 o vendeu a um terceiro (que não tem a qualificação) e que se responsabilizou por realizar a transferência do mesmo junto ao órgão de trânsito. Assim, pretende sejam transferidas todas as multas para o adquirente de seu veículo, com retificação dos dados junto ao DETRAN.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, pelos argumentos expendidos alhures, JULGO EXTINTO O PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, do Diploma Processual Civil, na forma do art. art. 51, § 1º, da Lei Federal nº 9.099/1995”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

A meu ver, irretocável o comando sentencial. Inicialmente, destaco que a inicial é extremamente confusa e em momento algum o autor qualifica o suposto atual proprietário do veículo VW/1600, placa MQN3233, para fins de citação. Destaco, assim como o magistrado de piso, que incumbe ao autor a qualificação do réu (art. 319, II do CPC), não bastando o mero pedido de expedição de ofício aos órgãos oficiais para localização. Além disso, mesmo após o despacho de ID 5907761 determinar a emenda à inicial o requerente se manifestou de forma confusa no ID 5907762 pedindo esclarecimentos do que deveria ser esclarecido, sendo que o despacho retro mencionado foi claro a respeito do que o autor deveria cumprir. Assim sendo, não vejo como possível dar continuidade à presente demanda, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, tanto pela narrativa obscura dos fatos quanto pela não qualificação do comprador do veículo. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários, eis que não houve manifestação dos requeridos nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)